Tribunal: TJDFT
Processo: 0721227-36.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO DE FATO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. CITAÇÃO POR MENSAGEM ELETRÔNICA. VALIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. BENEFÍCIOS DIRETOS E POTENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou procedente ação de cobrança de taxas associativas ajuizada por associação de moradores, reconhecendo a titularidade do imóvel pelo requerido, o inadimplemento das cotas e determinando seu pagamento, além de multa, juros, correção monetária, custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da citação realizada por meio eletrônico; e (ii) analisar a legitimidade da cobrança de taxas associativas em condomínio de fato, independentemente de anuência formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por mensagem eletrônica é válida quando realizada nos termos do Provimento da Corregedoria do TJDFT no 12/2017, que autoriza o ato por meio eletrônico desde que comprovado o conhecimento do destinatário, o que ocorreu no caso concreto.
4. A cobrança de taxas associativas por associação de moradores em condomínio de fato é legítima quando o proprietário ou possuidor usufrui, efetiva ou potencialmente, das benfeitorias e serviços disponibilizados, tratando se de obrigação propter rem.
5. A jurisprudência do TJDFT consolidou orientação pela legitimidade da cobrança das taxas mesmo sem adesão formal do morador, diante da fruição das melhorias implementadas coletivamente.
6. O apelante não comprovou o pagamento das cotas cobradas, tampouco demonstrou irregularidades capazes de afastar a presunção de legitimidade dos documentos apresentados pela associação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. É válida a citação eletrônica realizada nos termos do Provimento 12/2017 da Corregedoria do TJDFT.
2. A cobrança de taxas associativas por associação de moradores em condomínio de fato independe de adesão formal quando presentes benefícios diretos ou potenciais.
3. A obrigação de contribuir decorre da titularidade do imóvel, caracterizando obrigação propter rem.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, 373; Provimento 12/2017 da Corregedoria do TJDFT, art. 43 A.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCiv 0708442 42.2024.8.07.0020, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 08/10/2025; e TJDFT, ApCiv 0728019 68.2021.8.07.0001, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 05/05/2022.